Tribunal: TJMT
Processo: 1043018-74.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043018-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), E B BASSAN CONSTRUTORA - CNPJ: 47.637.329/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), EDUARDO BATISTAO BASSAN - CPF: 278.249.178-43 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043018-74.2025.8.11.0041.

APELANTES: E B BASSAN CONSTRUTORA E EDUARDO BASTITAO BASSAN.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTOS HÁBEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU FATO EXTINTIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por E. B. Bassan Construtora e Eduardo Batistão Bassan contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial com base nos documentos apresentados pela parte autora.

II. Questões em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis; (ii) saber se o recurso de apelação deve ser inadmitido por ausência de dialeticidade; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a constituição do título executivo judicial na forma do art. 700 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões da apelação enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença, requerendo sua reforma com base em argumentos específicos.

4.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a petição inicial está instruída com contrato de abertura de conta corrente e demonstrativo do débito, em conformidade com a Súmula nº 247 do STJ, que os reconhece como documentos hábeis para a ação monitória.

5.

A documentação apresentada pela parte autora — contrato de abertura de conta e demonstrativo de débito — é suficiente para a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da jurisprudência consolidada.

6.

Não foram apresentados, pelos apelantes, documentos ou provas capazes de afastar a cobrança, tampouco demonstrado excesso no valor apontado, ônus que lhes competia nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Tese de julgamento
:
“1. O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. 2. Não configura inépcia da inicial a ausência de documentos adicionais quando os elementos essenciais à cobrança estão presentes. 3. É inadmissível a alegação genérica de excesso de cobrança sem a devida indicação do valor incontroverso ou apresentação de demonstrativo detalhado.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043018-74.2025.8.11.0041.

APELANTES: E B BASSAN CONSTRUTORA E EDUARDO BASTITAO BASSAN.

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
E. B. Bassan Construtora
e
Eduardo Batistão Bassan
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, visando à cobrança de dívida no valor de R$ 56.787,42 (cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), decorrente, segundo alegado na inicial, da utilização de cartão de crédito empresarial vinculado à conta corrente da empresa recorrente.

A r. sentença recorrida julgou
procedente
a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, ao fundamento de que a parte autora apresentou documentação suficiente a demonstrar a existência da relação jurídica e a probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Rejeitou os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes, condenando-os ao pagamento da dívida, bem como das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em preliminar, a
inépcia da petição inicial
, alegando ausência de prova escrita hábil, por inexistência de contrato assinado específico para a concessão de cartão de crédito, ausência de faturas detalhadas e de memória de cálculo idônea.

No mérito, reiteram tais argumentos, impugnando a validade dos documentos apresentados na inicial, notadamente o termo genérico de abertura de conta corrente e o suposto contrato de crédito pré-aprovado, que não fariam menção à concessão de cartão de crédito.

Alegam, ainda, que as “faturas” juntadas seriam genéricas, desprovidas de discriminação das operações realizadas, impedindo a verificação da origem do débito, e que a planilha de cálculo seria unilateral, sem respaldo contratual, o que inviabilizaria o acolhimento da pretensão monitória.

Contrarrazões no Id. 323250357 pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

A requerida sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Inépcia da Inicial.

Egrégia Câmara.

A Súmula 247 do STJ dispõe que:

“
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No presente caso, foi juntado o contrato de abertura de conta (Id.323249861), bem como o demonstrativo do débito (Id. 323249862), assim, não há falar em inépcia da inicial.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se
de
recurso de apelação cível
interposto por
E. B. Bassan Construtora
e
Eduardo Batistão Bassan
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação monitória julgou procedente os pedidos iniciais convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, ao fundamento de que a parte autora apresentou documentação suficiente a demonstrar a existência da relação jurídica e a probabilidade do direito alegado, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes pactuaram Contrato de Abertura de Conta com a parte autora (Id. 323249861)

Passado esse introito, conforme já relatado o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA

–
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA COM CHEQUE ESPECIAL - PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –

ALEGADA PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CULPA PREPONDERANTE DO DEVEDOR E DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESCRITOS HÁBEIS AO PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA -
CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL
– SUFICIÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

– REJEIÇÃO – RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DJE – SUFICIÊNCIA.

Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele informado no contrato bancário que embasa a cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu preponderantemente pelo comportamento furtivo do devedor e por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, demorou para encontrar o paradeiro do réu, assim como para determinar a citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde a propositura da ação, em clara inobservância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil.

Eventuais incorreções quanto à evolução do quantum debeatur devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2º e 3º do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida.

Consoante o art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários
.- (N.U 0001319-31.2013.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Sendo assim, é cabível a ação monitória no caso em comento, razão pela não qual prospera a alegação de inexistência de prova do débito.

Ademais, constou da inicial memória de cálculo, conforme ID. 323249862 e a juntada das faturas no ID. 3232249863.

Ressalte-se que,
na ação monitória, o réu possui plena oportunidade de apresentar embargos e demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado
, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC.

No presente caso, os apelantes não se desincumbiram de apresentar qualquer prova de quitação, compensação, novação ou vício contratual invalidante,
limitando-se a negar genericamente a existência do contrato
, o que, à míngua de documentos robustos,
não se mostra suficiente para afastar a pretensão monitória
.

Ademais, quanto ao suposto excesso da execução, não há nada nos autos que corrobore sua alegação, haja vista que não demonstrou qual seria o valor correto e nem houve a apresentação de qualquer cálculo.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO - ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ao afirmar necessidade de perícia, deveria tê-la solicitado previamente em fase de conhecimento, porém, quedou-se inerte, operando-se a preclusão sobre a mencionada prova, assumindo, portanto, o risco de eventual improvimento de sua defesa por insuficiência probatória
. II - A afirmação genérica de que haveria excesso, requerendo a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus de indicar, de imediato, o valor que entende correto, ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impõe a improcedência dos embargos monitórios
.(TJ-MT 10168638820208110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022). – grifo nosso.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025